Tribunal: TJPA
Processo: 0806289-57.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806289-57.2022.8.14.0040

APELANTE: LUANNA KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: GONCALO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO APELADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob o fundamento de que o apelante não forneceu o endereço correto do apelado, inviabilizando sua intimação para apresentação de contrarrazões.

O agravante alegou impossibilidade de fornecer o endereço do recorrido no prazo assinalado, em razão da necessidade de deslocamento para outra cidade, mas permaneceu inerte diante da determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação do endereço correto do apelado configura vício capaz de impedir o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de contribuir para o regular andamento do processo, o que inclui fornecer informações essenciais para o prosseguimento da demanda.
5. A falta de cumprimento da diligência determinada pelo relator configura preclusão, conforme disposto no artigo 223 do Código de Processo Civil, impedindo a superação da omissão processual em momento posterior.
6. O artigo 1.017, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que o não atendimento à determinação de regularização do recurso pode levar ao seu não conhecimento.
7. A decisão monocrática está em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que reconhecem a necessidade de cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de indicação do endereço correto do recorrido, quando devidamente exigida, configura falta de pressuposto de admissibilidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 223, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/06/2019; TJPA, AC 0814384-06.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21/11/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0806289-57.2022.8.14.0040

AGRAVANTE/APELANTE: LUANNA KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUANNA KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 24152392), que não conheceu do recurso de apelação interposto pela recorrente. A decisão recorrida baseou-se na inércia da parte em indicar o endereço correto do apelado, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO RECORRIDO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo de usucapião extraordinário por ausência de interesse processual, após entendimento do juízo de que a parte autora foi inerte no cumprimento de determinações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual foi legítima; e (ii) se o descumprimento da determinação de fornecer o endereço do recorrido impede o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento da determinação judicial para fornecer o endereço do recorrido inviabiliza a intimação e o exercício do contraditório e ampla defesa, constituindo óbice intransponível à admissibilidade do recurso.
4. Aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina a concessão de prazo para sanar vícios processuais, sendo inviável o prosseguimento na ausência de regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “O descumprimento pela parte recorrente da obrigação de fornecer endereço do recorrido, inviabilizando sua intimação e o exercício do contraditório, constitui ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, parágrafo único; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AGT nº 10145160142314002, Rel. Desª Ana Paula Caixeta, j. 03/03/2022; TJ-RS, AI nº 70076958065, Rel. Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva, j. 26/06/2019.”

Na origem, trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário, proposta pela recorrente com o objetivo de obter o reconhecimento da propriedade sobre determinando imóvel, alegando o preenchimento de todos os requisitos legais da usucapião. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, por verificar a ausência de interesse processual.

Após a interposição da apelação, em despacho de Id. 19873274, determinei a certificação quanto à intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso de Apelação e, caso não tivesse sido, determinei que fosse procedida sua intimação.

AR devolvido ao remetente, sob o motivo “não existe o número”, consoante Id. 20797918.

Diante da ausência de endereço atualizado para intimação do apelado, este relator determinou a intimação da apelante para suprir essa falha. Não havendo cumprimento da diligência, a decisão monocrática não conheceu do recurso, por falta de pressuposto recursal.

Nas suas razões de
Agravo Interno
(Id. 24762178), a agravante informa que, à época da intimação, não possuía novo endereço do recorrido, motivo pelo qual não cumpriu a determinação dentro do prazo estabelecido, todavia empreendeu esforços e deslocou-se até a cidade onde reside o recorrido para obter o novo endereço, com isso, restou sanada a irregularidade.

Expôs que o indeferimento do recurso em razão da ausência do endereço recorrido, ainda que após o decurso do prazo, compromete o direito fundamental de acesso à justiça, bem como viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, apontando, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de endereço atualizado da parte contrária, quando sanada posteriormente, não pode justificar o não conhecimento do recurso.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do não conhecimento do recurso de apelação cível, ante a inércia do recorrente em fornecer o endereço correto do apelado para sua manifestação nos autos.

Pois bem, antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

A exigência de cumprimento das diligências processuais é fundamental para a regularidade do processo e para a garantia do contraditório e da ampla defesa. É imprescindível a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Esses princípios garantem a efetividade do processo e asseguram que ambas as partes tenham oportunidade de se manifestar antes da formação de qualquer julgamento.

Na mesma direção, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO.
CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.
3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.
5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.”
6. Recurso especial provido.
(REsp 1801586 / DF, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/06/2019).

O princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de colaborar para o bom andamento do processo. A inércia da apelante em fornecer o endereço atualizado do apelado contraria esse princípio e justifica a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Ademais, o art. 1.017, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC) pode ser aplicado ao recurso de apelação. Esse dispositivo estabelece que, se o recorrente não cumprir a diligência determinada pelo relator, o recurso não será conhecido, como ocorreu no caso em tela.

Embora a agravante tenha alegado a impossibilidade de fornecimento do endereço do agravado quando solicitado por este relator, ante a necessidade de deslocamento até cidade diversa, aponto que a omissão da agravante configurou preclusão,
ante a ausência de manifestação em momento oportuno
, nos termos do art. 223, do diploma processual civil.

Diante disso, mesmo com a posterior apresentação do endereço pelo Agravante no Agravo Interno, não se mostra possível superar a preclusão operada. A ausência de petição tempestiva requerendo dilação de prazo para cumprimento da diligência ou qualquer outra manifestação alegando dificuldades logísticas, não afasta o dever de observar a regularidade processual, sob pena de comprometer a celeridade e a segurança jurídica do processo.

No contexto de um recurso de apelação, se a parte apelante não fornecer o endereço atualizado do apelado, conforme exigido, e não cumprir a diligência determinada pelo relator para corrigir essa falha, o recurso pode ser considerado inadmissível por falta de pressuposto recursal.

Cito, inclusive, jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO APELADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., com fundamento no artigo
321
,
parágrafo único
, e artigo
485
,
I
, do
Código de Processo Civil
. O juízo de origem entendeu pela inércia do autor quanto ao atendimento das determinações judiciais.

2. O recorrente alega cerceamento de defesa, argumentando que não foi intimado via AR o advogado constituído e que as determinações judiciais foram cumpridas. Requer a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem.

3. Após distribuição do recurso, o Relator determinou a intimação do recorrente para fornecer o endereço correto do recorrido, a fim de permitir a apresentação de contrarrazões. Apesar de devidamente intimado, o recorrente manteve-se inerte.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação do endereço correto do recorrido inviabiliza a análise de admissibilidade do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

5. A intimação do apelante para fornecer o endereço correto do apelado, quando necessário, é requisito indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo
932
,
parágrafo único
, do
CPC
.

6. A ausência de cumprimento da referida determinação configura inércia processual e falta de pressuposto de admissibilidade recursal, impedindo a análise do mérito do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação do endereço correto do recorrido, quando devidamente exigida, configura falta de pressuposto de admissibilidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, arts.
321
,
parágrafo único
;
485
,
I
;
932
,
parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS,
AI 70076958065
, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 26/06/2019; TJMG, AGT 10145160142314002, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 03/03/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00089343020178140116 24083872, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA . MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 . A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial, ante...Ver ementa completaa não indicação do endereço completo da executada. 2. Embora o Agravante tenha sido intimado para indicar o correto endereço da Executada, apresentou manifestação apenas informando possuir interesse no prosseguimento do feito e requerendo a adoção de medidas constritivas sem indicar o endereço para que pudesse ser realizada a citação.
3 . Não tendo sido atendida a determinação de emenda a petição inicial e, persistindo a impossibilidade de realizar a tentativa de citação da parte contrária, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito,
de acordo com os artigos 319 e 321 do CPC. 4. Por se tratar de ação de execuçã

(TJ-PA - AC: 08143840620218140301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022)

Loho, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025